Tribunal: TJDFT
Processo: 0701754-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INSUBSISTÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE. BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. MATÉRIA ESTRANHA AO TÍTULO EXECUTIVO. NÃO PROVIMENTO.

1. Segundo o disposto no art. 337, §§ 1o e 2o do CPC, verifica-se litispendência entre ações quando se renova demanda que já se encontra em curso. Por outro lado, “dá-se continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais” (art. 56, CPC). Não há que se falar em identidade de ações ou continência entre o presente agravo de instrumento e ação autônoma de indenização por benfeitorias e direito de retenção, ajuizada pelo agravante. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2. Inviável invocar, em cumprimento de sentença, eventual direito de retenção ou de indenização por benfeitorias se essas matérias sequer foram discutidas na fase de conhecimento, não estando, por isso, contempladas no título executivo judicial que embasa a execução.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.